Tribunal: STJ
Processo: 1018195-07.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726116 - MT
(2024/0313172-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS NO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM.
QUESTÕES
RELATIVAS
AO
CERNE
DA
CONTROVÉRSIA.
VIOLAÇÃO DO
CONFIGURADA. ANULAÇÃO
ART. 1.022 CPC/2015
DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
OMISSÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL NO
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Na hipótese, os declaratórios merecem acolhimento para suprir omissão
sobre a alegação de inovação recursal no agravo interno interposto pela parte
contrária.
3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem
efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
03/02/2026
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ce23cb2b-5b51-4976-8829-bc9adac1c089

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ce23cb2b-5b51-4976-8829-bc9adac1c089

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726116 - MT (2024
/0313172-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS
ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. QUESTÕES RELATIVAS AO
CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 CPC/2015
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO SOBRE A ALEGAÇÃO DE
INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Na hipótese, os declaratórios merecem acolhimento para suprir omissão sobre
a alegação de inovação recursal no agravo interno interposto pela parte
contrária.
3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, sem
efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão da Quarta Turma que rejeitou os primeiros
declaratórios, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.933):
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO DO
Documento eletrônico VDA53239123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 20:30:50
Código de Controle do Documento: 78f3c7f6-37fc-4646-8df9-090060ec4963

CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ART. 1.022 CPC/2015
ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição
CPC/2015, art. 1.022)
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e o que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados."

O embargante alega omissão acerca da ocorrência de inovação recursal no agravo
interno interposto pelo embargado, quanto à violação do
do CPC.
art. 1.022

O embargado apresentou impugnação (e-STJ, fls. 1.950/1.954).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra o acórdão da Quarta
Turma que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO,
anulando o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios na origem, para que outro seja
proferido e, assim, sejam sanados os vícios constatados.
Consoante jurisprudência desta Corte, nos segundos embargos de declaração, somente
podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por
ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos
primeiros aclaratórios. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.291/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

16/12/2024,
19/12/2024.
Na hipótese, os primeiros aclaratórios realmente alegaram que a argumentação acerca
da violação ao
do CPC, suscitada no agravo interno do BANCO BRADESCO,
art. 1.022
caracterizou inovação recursal, uma vez que referida matéria não foi abordada no recurso especial
interposto. Todavia, o acórdão ora embargado restou silente sobre tal alegação, merecendo
esclarecimento.
Inicialmente, cabe ressaltar que o contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado
pelas partes, ao longo de mais de 30 anos, fora rescindido unilateralmente pelo BANCO
BRADESCO, dando ensejo a inúmeras ações de arbitramento de honorários ao fundamento de
suposta frustração indevida da possibilidade de recebimento de honorários contratuais de êxito.
Seguiram-se dezenas de recursos especiais oriundos de tais ações, abordando idêntica
controvérsia jurídica, os quais devem, portanto, receber tratamento coerente e uniforme.
Documento eletrônico VDA53239123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 20:30:50
Código de Controle do Documento: 78f3c7f6-37fc-4646-8df9-090060ec4963

Ocorre que, em quase todos os recursos especiais, o BANCO BRADESCO expôs com
extensa fundamentação a negativa de prestação jurisdicional por parte do TJ-MT, argumentando
que, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissões relativas aos documentos
apresentados pela parte, especialmente termos de quitação e renúncia dos honorários.
De acordo com o embargante/recorrente, o contrato que embasa a lide, em suas
cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços prestados -
independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e
acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.
Ainda, segundo o embargante/recorrente, o acórdão deixou de observar que: a) o
trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas
disponíveis no Judiciário; b) o embargado/recorrido já recebeu o que lhe era devido pelos serviços
prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7;
c) não houve recuperação de crédito nas ações até hoje.
Assim, deixou de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (ii) a ausência de
recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (iii) o pagamento já realizado nos termos da
cláusula 6.7.
Deve-se verificar se, pelo contrato celebrado entre as partes, a contraprestação pelos
serviços advocatícios desenvolvidos pelo escritório agravado era condicionada ao atingimento de
marcos contratuais específicos. Segundo afirmado pelo Banco, o contrato previa quitações
periódicas, obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação de honorários
ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os valores devidos haviam sido
pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos mesmos serviços.
Diante desse contexto, a controvérsia deve ser resolvida com base na verificação do
cumprimento das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados, não havendo que se
falar em arbitramento de honorários se o escritório agravado já tiver recebido o que lhe era devido,
com base nas disposições contratualmente previstas.
Nessa linha, se o escritório agravado já foi remunerado de forma proporcional e
antecipada pelos serviços prestados e já deu quitação ao Banco Bradesco, não haveria que se falar
em arbitramento de honorários.
Nesses casos, o TJ-MT parece ter desconsiderado o contrato celebrado entre as partes,
bem como os termos de quitação anexados à contestação, entendendo que os honorários deveriam
ser arbitrados não de acordo com o contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em
consideração o disposto no artigo 22, § 2o, da
o qual prevê, expressamente, que
Lei 8.906/94,
apenas
.
"na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial"
Desse modo, nota-se que, ao analisar os embargos de declaração do Banco Bradesco, o
TJ-MT não refutou as alegações do Banco no sentido de que haveria obscuridade e contradição no
acórdão recorrido quanto às disposições contratuais e termos de quitação, decidindo o recurso sob
fundamento genérico.
Diante disso, os recursos especiais distribuídos a este Relator restaram parcialmente
providos, com base na ofensa ao
do CPC, tendo em vista que o TJ-MT não se manifestou
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53239123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 20:30:50
Código de Controle do Documento: 78f3c7f6-37fc-4646-8df9-090060ec4963

satisfatoriamente sobre questões relevantes mencionadas pelo recorrente, ficando caracterizado o
vício na prestação jurisdicional.
Em relação ao recurso especial aqui em debate, nota-se que o BANCO BRADESCO
expôs com melhor fundamentação a alegada violação ao
§ 2o, da
Não
art. 22,
Lei no 8.906/1994.
obstante isso, não se verifica nenhuma inovação recursal, considerando que as razões do recurso
especial apontam que as instâncias ordinárias não observaram os parâmetros contratuais que
regulavam a relação de direito material estabelecida entre as partes. Nesse cenário, é possível
extrair da argumentação do recurso especial inequívoca omissão cometida pelo Tribunal de origem
quanto à incompreensão da lógica e da natureza do contrato debatido nos autos.
Por oportuno, extrai-se das respectivas razões recursais, às fls. 1.550/1.552,
irresignação específica relacionada ao desacolhimento dos embargos declaratórios:
"Esclarece-se que, na tentativa de sanar diversos erros perpetuados quando
do julgamento pelo Tribunal de Justiça, o Banco opôs embargos de declaração
para corrigir o acórdão, momento em que demonstrou, diferentemente do
interpretado pela nobre Desembargadora Relatora, que não existia razão para
pagar qualquer valor em favor do recorrido.
Além disso, pediu a recorrente que a Câmara julgasse todas as teses
apresentadas na apelação e que se pronunciasse sobre o porquê as cláusulas
, mormente as que estabeleciam
do contrato celebrado não foram respeitadas
que o recorrido só faria jus a honorários de êxito se efetivamente o Banco
obtivesse algum benefício financeiro com sua atuação, o que infelizmente não
.
foi analisado e lhe prejudicou
(...)
Pelo que se infere, de forma omissa, preferiu a n. 4.a Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso não analisar os
sob o argumento de ausência de qualquer dos vícios
embargos declaratórios
.
enumerados no
do Código de Processo Civil vigente
art. 1.022
Com a devida vênia, não merece guarida o entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos nas seguintes razões."

Tal excerto revela inequívoca irresignação em relação à rejeição dos embargos
declaratórios, o que este Relator considera suficiente para, mantendo a coerência e uniformidade
com os demais julgamentos, anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam analisadas as omissões, obscuridades e
contradições apontadas.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, para esclarecer a omissão
apontada, sem efeitos modificativos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53239123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 20:30:50
Código de Controle do Documento: 78f3c7f6-37fc-4646-8df9-090060ec4963

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.726.116 / MT
Número Registro: 2024/0313172-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10181950720238110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
Documento eletrônico VDA54011123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:29
Código de Controle do Documento: e0a2dc6d-22e0-4899-b9af-bc58e02e1f7d

FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:29
Código de Controle do Documento: e0a2dc6d-22e0-4899-b9af-bc58e02e1f7d